Tribunal: CARF
Processo: 10166.725160/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725160/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARIA TEREZINHA SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe manter o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte supra identificada foi notificada a recolher ou impugnar o Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, código 0211, no valor de R$8.012,54 decorrente da glosa
de compensação indevida de carnê-leão no montante de R$8.012,54, correspondente à
diferença entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos com o código de
receita 0190 no valor de R$26.788,49, conforme informações constantes dos Sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF. Enquadramento Legal: Art. 12,
inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
A notificada impugna o lançamento anexando os documentos das folhas 8 a 10,
recolhidos pela Secretaria. Extraordinária de Representação do Governo do Amapá e os
comprovantes das folhas 15 a 18 alegando que foram efetuados recolhimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725160/2014-30
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725160/2014-30

indevidamente no código 3208 que não podem ser desprezados para fim de cálculo do
imposto pago.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe manter o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
c) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
d) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
No que pese a alegação da Recorrente de que tenha ocorrido apenas um erro
material no preenchimento das DARF tanto de sua parte como do locador, tal alegação não
merece prosperar, uma vez que não é possível vincular os recolhimentos das DARF, código
3208, a sua pessoa, como bem demostrado na decisão de piso, no essencial, in verbis:
De fato, o contribuinte anexa nas folhas 8 a 10 DARF’s dos recolhimentos que enumera
na tabela de folha 4 com código de recolhimento 3208 que se referem a DARF’s
recolhidos pela Secretaria Extraordinária de Rep. Do Gov. do Amapá, CNPJ no
00.394.577/0001-25, no código de receita 3208 – Aluguéis e Royalties pagos a pessoa
física, não tendo qualquer indicação a quem foi pago ou referente a qual imóvel.
Em consulta a DIMOB, documento não vinculado a fonte pagadora mas a
intermediadora (imobiliária), verifica-se que a contribuinte recebeu aluguéis da fonte
citada, como discriminado abaixo, porém não faz referência a retenção ou
recolhimento dos valores ora pleiteados a titulo de IRRF.
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725160/2014-30

Em pesquisa no sistema Dirf não constam retenções ou pagamentos da fonte à
notificada e, portanto, impossível vincular os recolhimentos das folhas 8 a 10 aos
aluguéis pagos pela Secretaria Extraordinária do Governo do Amapá. Por outro
lado, a própria declarante informou rendimentos da mesma fonte no valor de
R$143.509,88 que corresponde aos valores declarados na DIMOB deduzida a
comissão de administração, não informando qualquer retenção por parte da
Pessoa Jurídica.
Quanto aos demais comprovantes relacionados na impugnação, folha 4, “IR sob código
0190”, foram considerados no lançamento como efetivamente comprovados conforme
descrição da folha (fl.34).
Exposto o anterior e não podendo ser vinculados os comprovantes anexados para
comprovar os recolhimentos, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o
crédito tributário exigido.
Portanto, não sendo possível constatar nos autos o erro material alegado pelo
Recorrente, logo deve ser mantida a decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 85
DF CARF MF
Original